Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705580-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARILENE SOUZA MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jarilene Souza Magalhães contra a decisão de indeferimento da medida de urgência, proferida nos autos n. 0700731-98.2024.8.07.0015 (Vara de Ações Previdenciárias do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de benefício previdenciário por incapacidade temporária acidentária. Eis o teor da decisão ora revista: (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão/restabelecimento/conversão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, certo de que, porém, possa o pedido ser reapreciado após a juntada do laudo da perícia médica produzida em juízo. A propósito, cabe transcrever a orientação contida no seguinte acórdão proferido pelo E. TJDFT a respeito do tema: "Ação Acidentária. Auxílio-Doença. Laudo médico do INSS. Laudo elaborado por médico perito do INSS, ato administrativo, goza de presunção de legitimidade. Prevalece em relação a atestados de médicos particulares ou até mesmo de médicos da rede pública de saúde. Até que realizada perícia judicial, há que se considerar o laudo do INSS. Agravo não provido" (Acórdão no 668.394, 6a T, Relator Des. Jair Soares). Isto posto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o autor. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “ao procurar ajuda especializada, a parte autora foi diagnosticada com: F41.2 – Transtorno Misto Ansioso e Depressivo e F41.1 – Ansiedade Generalizada, todas as doenças relacionadas exclusivamente com o labor no Banco Bradesco S.A, conforme revelam os relatórios anexos, sendo afastada de suas atividades laborativas por 45 (quarenta e cinco) dias”; b) “diante da situação, em outubro de 2023, a agravante requereu junto à autarquia previdenciária o Benefício por Incapacidade Temporária, e na perícia médica administrativa, em que pese a constatação de incapacidade laborativa (DII: 25/09/2023 e DCB: 30/11/2023), o seu benefício foi indeferido, pelo motivo de não ser comprovada a qualidade de segurada”; c) “de acordo com o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, a agravante é empregada do Banco Bradesco S.A desde 08/06/2005, recolhendo mensalmente as contribuições previdenciárias de acordo com a base salarial de cada mês, até 10/2023, quando se afastou de suas atividades laborativas por motivo de doença”; d) “no entanto, da análise do documento, verifica-se que no período a partir de 11/2019, coincidentemente, data da promulgação da Reforma da Previdência – EC 103/19, equivocadamente, a Autarquia Previdenciária bloqueou todas as remunerações da agravante, pelos períodos de 11/2019 até 10/2023 – com indicador de: PENDÊNCIA DE BLOQUEIO DE REMUNERAÇÕES/CONTRIBUIÇÃO PARA AJUSTE ENTRE COMPETÊNCIA – PREM – BLOQ- EC103”; e) “tem-se por inadiável a prestação jurisdicional postulada, especialmente no presente caso, em que a agravante, desde setembro de 2023, se encontra afastada do trabalho, fazendo uso de medicações (VENLIFT, ALPRAZOLAM, PATZ), inclusive, com recente ajuste de medicação, devido uma grave crise de ansiedade, sem receber benefício, impossibilitada de prover por sua subsistência e de sua família, sendo obrigada a sobreviver com auxílio de terceiros”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência “para que o agravado proceda com a concessão do benefício por incapacidade temporária acidentária”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. O auxílio-doença será restrito às hipóteses de incapacidade para o trabalho ou para o exercício de atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (Lei 8.213/1991, artigo 59). Na ocasião, será mantido até que o beneficiário seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (Lei 8.213/1991, artigo 62, § 1o). E o auxílio-acidente será concedido ao requerente, como indenização, nas situações em que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei 8.213/1991, artigo 86). No ponto, importa ressaltar que, além das situações casuísticas supramencionadas, é preciso que o postulante comprove a qualidade de segurado obrigatório da Previdência Social, assim considerado, a título de exemplo, o empregado que preste serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração (Lei 8.213/1991, artigo 11, inciso I, alínea “b”). No caso concreto, o laudo médico expedido pelo Sistema de Administração de Benefícios Por Incapacidade (SABI) atestou que a parte agravante, “bancária”, se encontra acometida de “Transtorno Misto Ansioso e Depressivo”, consoante CID F 41.2 (id 186317058 – autos de origem). Ocorre que a solicitação administrativa do benefício foi indeferida pelo INSS em outubro de 2023, em razão da ausência de comprovação da qualidade de segurada da parte recorrente (id 186317055 – autos de origem). No ponto, importa registrar que no Extrato Previdenciário anexado aos autos, relativo ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, consta o indicativo de Pendência de Bloqueio de Remunerações/Contribuição para Ajuste entre Competência (PREM – BLOQ – EC 103) entre novembro de 2019 e outubro de 2023. A referida sigla indica que há alguma pendência a ser resolvida para validação da remuneração/contribuição e, por conseguinte, para reconhecimento da qualidade de segurado do pleiteante do benefício. Assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a imediata determinação de deferimento do benefício acidentário, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Nessa ordem de ideias, não se pode perder de vista que o Juízo de origem determinou a produção antecipada de prova pericial para melhor elucidação dos fatos. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que os documentos apresentados pela autora, por si só, não se mostram apto a enfraquecer o laudo médico e o extrato previdenciário fornecidos pelo INSS (documentos detentores de fé pública). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA. PROVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que os argumentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, ao passo em que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, não há falar, pelo menos até que haja a adequada instrução probatória na origem, em revisão de benefícios previdenciários, menos ainda em prorrogação do auxílio-doença cujo pagamento foi cessado pela autarquia. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1400653, 07310596120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA. QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. I - Os benefícios do Regime Geral de Previdência Social são destinados aos segurados e seus dependentes. Portanto, não sendo comprovada a qualidade de segurado, não faz o autor jus ao benefício de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez. II - Negou-se provimento ao recurso. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. (Acórdão 789443, 20070111414008APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 20/5/2014. Pág.: 192) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, por ora, o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator